Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE DA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de falha no sistema de segurança do banco recorrido, bem como o fornecimento indevido dos dados pessoais do recorrente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a, preliminarmente, verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso apresentado, e, no mérito, analisar a legitimidade do empréstimo objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados aos autos (IDs 65049460 e 65049459), defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
4. Dialeticidade recursal. Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, deve ser rejeitada a preliminar aventada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na hipótese, o recorrente relata ter sido contatado por um representante da instituição financeira recorrida, o qual teria oferecido a realização da portabilidade de um empréstimo que possui junto ao banco Sicoob. Assim, seguindo as orientações do interlocutor, realizou operação que culminou na obtenção de um empréstimo no banco recorrido (ID 65049476) e, após, transferiu a integralidade do valor recebido aos golpistas (ID 65049464).
7. Da análise dos autos, constata-se a ocorrência de golpe, todavia, não é possível vislumbrar falha na prestação do serviço por parte do Banco Agibank, que apenas deu efetividade ao empréstimo contratado, o qual foi confirmado por meio de biometria facial e envio de documento de identidade (ID 65049476).
8. Como disposto na sentença, o recorrente não logrou comprovar a existência de nexo causal entre qualquer ação do banco recorrido e os prejuízos sofridos, uma vez que não há qualquer prova de que o contato inicial tenha sido feito pela instituição financeira e, além disso, o contrato foi firmado com as cautelas de praxe. Tampouco é possível falar em vazamento de dados por parte do Banco Agibank, considerando que o empréstimo originário era vinculado à instituição financeira diversa. Aliás, o golpe só se concretizou pela envio dos recursos ao golpista pelo próprio recorrente.
9. Há, no caso, culpa exclusiva de terceiros, que induziram o recorrente a acreditar que estava efetuando a portabilidade do mútuo que já possuía quando, na verdade, estava realizando novo empréstimo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1813062. Dessa feita, deve ser mantida integralmente a sentença que afastou a responsabilidade do banco recorrido e confirmou a legitimidade do contrato objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
11. Recurso não provido.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813062, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.2.2024.